Tribunal: TJDFT
Processo: 0751438-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. HERANÇA DE INCAPAZ. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO PARA AMORTIZAR PARTE DE SALDO DEVEDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CONTRAÍDO EM NOME EXCLUSIVO DA GENITORA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Em se tratando de pedido de utilização do valor depositado judicialmente em nome do menor para amortizar saldo devedor de financiamento imobiliário contraído unicamente pela genitora, deve ser comprovada a garantia de resguardo dos interesses do incapaz.
2. No caso concreto, não há qualquer informação acerca da existência de outros filhos da genitora do menor, nem de seu estado civil, muito menos da existência de patrimônio suficiente para responder pela obrigação constante do financiamento imobiliário.
3. Na hipótese de falecimento da devedora fiduciante no curso do contrato, ou mesmo havendo situação de inadimplência, voluntária ou involuntária, do financiamento imobiliário, não é possível concluir, indene de dúvidas, que os direitos e interesses do menor estariam assegurados.
4. Não colhe razões a tese defensiva de que, em situação de inadimplência, a instituição credora fiduciária alienaria o imóvel e o saldo remanescente seria utilizado em benefício do menor. Impossível conjecturar, por exemplo, acerca do momento contratual em que eventual inadimplência se daria, quanto seria o saldo devedor, qual seria o valor de avaliação do imóvel, por qual valor o bem seria alienado, se haveria ou não saldo remanescente a ser destinado à devedora fiduciante e ao menor.
5. Em contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem é da instituição financeira até a quitação do saldo devedor. Ainda que se cogitasse de inserir no registro imobiliário eventuais direitos do menor, por se ter utilizado, hipoteticamente, o valor depositado em juízo para amortização do saldo devedor, tal menção seria de nenhum efeito para a instituição credora e para eventual arrematante, na hipótese de inadimplência e utilização do procedimento da Lei 9.514/97, devendo ser mantida incólume a decisão de indeferimento do pedido de autorização judicial.
6. Agravo conhecido e não provido.